Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-16.2016.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002903-16.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS - CPF: 035.651.521-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MEDEIROS SOARES - CPF: 048.046.261-58 (APELANTE), SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS - CPF: 035.651.521-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MEDEIROS SOARES - CPF: 048.046.261-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO MEDEIROS SOARES

APELADO: SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO MEDEIROS SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,

§ 4º, C/C ART. 40, INCISO III) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA IRRISÓRIA – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – NECESSÁRIA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco e nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica.

Inviável o aumento da pena-base com base no art. 42 da Lei 11.343, quando a quantidade de droga apreendida se mostra irrisória.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002903-16.2016.8.11.0050

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO MEDEIROS SOARES

APELADO: SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO MEDEIROS SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de
Renato Medeiros Soares
e
Sandra Lucia Braz dos Santos

e pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou ambos apelantes à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III (estabelecimentos prisional), ambos da Lei 11.343/06.

Inconformada, a 1ª Promotoria de Campo Novo do Parecis pugna pela exasperação da pena-base de ambos apelados. Apenas quanto ao apelado
Renato Medeiros
requer a exclusão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) (id. 140716151 – pág. 11).

Por sua vez, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição de
Renato
e
Sandra
ao argumento de que eles agiram amparados pela excludente da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível. Se mantida a condenação, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea
“d”
) (id. 140716168).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (id. 140716169 e 140716173).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (id. 144287199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO MEDEIROS SOARES

APELADO: SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO MEDEIROS SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do recurso defensivo
:

A defesa afirma que o apelante
Renato Medeiros
era ameaçado de morte por outros penitenciários e que a droga seria entregue como forma de pagamento de uma suposta dívida contraída dentro da unidade penitenciária.

Concluiu que, nesse cenário,
“os apelantes não tiveram culpa de sua ação, visto que estavam sofrendo coação moral irresistível”,
eis que
“se os apelantes não realizassem a ordem recebida poderiam sofrer consequências físicas, podendo elas serem as mais maldosas possíveis”
(
sic
do id. 140716168).

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] No dia 13 de agosto de 2016, por volta das 16h, na Cadeia Pública desta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, a denunciada SANDRA LÚCIA

BRAZ DOS SANTOS trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, por encomenda de seu marido, o detento RENATO MEDEIROS SOARES, no importe de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 112,140 gramas (laudo pericial n° 3.14.2016.30281-01, fls. 11/12).

Na data citada, a denunciada introduziu a porção de maconha no interior de sua vagina, ludibriando a revista feminina, realizada no dia de visitas aos detentos.

Contudo, uma denúncia anônima narrou o fato aos agentes prisionais, que encaminharam a denunciada para o Hospital Público, local em que foi submetida a exame de Raio-X, detectando a porção de drogas (exame de fls. 32), razão pela qual foi realizado procedimento médico de extração da droga (fls. 15).

A denunciada, ao ser ouvida na Delegacia, informou que a droga seria entregue a seu marido, o -denunciado Renato Medeiros Soares, para distribuição na Cadeia Pública.

Por sua vez, o denunciado RENATO MEDEIROS SOARES concorreu para o crime, vez que era o destinatário e proprietário do entorpecente apreendido com Sandra, agindo em coautoria, com a intenção de distribuir a droga no interior do presidio. [...]
(
sic
do id. 140716151 – pág. 33).

Com efeito, a pretensão absolutória não se baseia na insuficiência probatória, mas ao fato de o delito ter sido perpetrado sob a égide da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível.

A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco e nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica.

Contudo, em que pese os argumentos defensivos, nota-se que a irresignação não reúne as condições necessárias para o seu acolhimento, porquanto ainda que
Renato Medeiros
tenha sofrido ameaças de morte por dívidas contraídas com outros presos, tal situação não justificaria a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque existem outras formas de quitar obrigações, como o pagamento em dinheiro.

Ademais, a tese defensiva não prevalece ante a possibilidade de o apelante mobilizar as instituições legais e os agentes penitenciários para afastar as ameaças que supostamente vinha sofrendo.

Assim, ainda que se presumisse como verdadeiras a versão das ameaças sofridas por
Renato Medeiros
, tal circunstância deveria ser solucionada por outros meios idôneos, jamais se justificando a adoção do tráfico de drogas como forma de pagamento de dívidas.

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...] reconhecer a inexigibilidade de outra conduta que não o tráfico ilícito de entorpecente a quem passa por dificuldades financeiras seria autorizar que grande parte da população brasileira, em virtude do cenário econômico atual vivenciado, cometesse este crime, sob a garantia de saírem impunes pela referida excludente. [...]
(TJMT, 0029277-30.2015.8.11.0042, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2016).

Quanto ao pedido relativo à atenuante da confissão espontânea, observa-se que o magistrado singular reconheceu a referida redutora, conduto, em obediência à Súmula 231 do STJ, deixou de reduzir a pena para aquém do mínimo legal.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Do recurso ministerial
:

Por outro lado, pretende a Promotoria de Justiça a exasperação da pena-base, ao argumento de que a quantidade e natureza da droga autoriza a majoração da pena acima do mínimo legal.

Assevera que
“o juízo sentenciante não considerou a quantidade de substância entorpecente apreendida
[maconha]
, qual seja: 112,140g (cento e doze vírgula cento e quarenta gramas), deixando de reconhecer, pois, a circunstância prevista no art. 42 da Lei Federal n° 11.343/2006”
(
sic
do id. 140716151 – pág. 15).

De fato, é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

A consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
compreende que
“[a]
natureza da droga apreendida, quando associada a uma
quantidade expressiva
, constitui fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base [...]”
(STJ, AgRg no HC 695.905/ES, Rel. Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado Do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso dos autos, como já destacado, foram apreendidas 112,14 g (cento e doze gramas e quatorze centigramas) de maconha, circunstância que não subsidia o aumento da pena almejado, especialmente porque a quantidade de droga apreendida não se mostra elevada.

Assim, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à benesse do tráfico privilegiado reconhecida em favor do apelado
Renato Medeiros
, o Ministério Público sustenta o não preenchimento dos requisitos, pois comprovada a dedicação criminosa, eis que o apelado responde a outras ações penais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e homicídio privilegiado.

Em que pese os argumentos expostos pela Promotoria de Justiça, o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min.
Marco Aurélio
, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Desse modo, ainda que a apelada responda por outra ação penal também por tráfico de drogas, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, eis que ações penais em curso, por si sós, não impedem a aplicação da redutora.

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação da apelada à atividade criminosa, é de rigor a manutenção da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado aplicada.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento
a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022